Tribunal: TJBA
Processo: 0000332-43.2010.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000332-43.2010.8.05.0117 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROZALINO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO TEODORO DA SILVA, MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. INCOMPETÊNCIA RECURSAL ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de aposentadoria rural por idade. O recorrente sustentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e requereu a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar recurso de apelação interposto em ação previdenciária de natureza não acidentária, processada perante a Justiça Estadual no exercício de competência federal delegada. III. Razões de decidir A demanda versa sobre benefício previdenciário de natureza não acidentária, tendo sido processada perante a Justiça Estadual apenas em razão da inexistência de vara federal na comarca de domicílio do segurado, nos termos do art. 109, § 3º, da CF/1988, vigente à época do ajuizamento. Nas hipóteses de competência federal delegada, os recursos interpostos contra decisões proferidas por juízes estaduais devem ser encaminhados ao respectivo Tribunal Regional Federal, conforme expressamente previsto nos arts. 108, II, e 109, § 4º, da CF/1988. A competência recursal dos Tribunais Regionais Federais possui natureza constitucional e absoluta, afastando a competência desta Corte Estadual para apreciação do mérito recursal. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que os recursos oriundos de ações previdenciárias não acidentárias processadas em competência delegada devem ser julgados pelo Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre a área do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Tese de julgamento: “1. Compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar recurso interposto contra sentença proferida por juiz estadual no exercício de competência federal delegada em ação previdenciária de natureza não acidentária. 2. A competência recursal prevista nos arts. 108, II, e 109, § 4º, da CF/1988 possui natureza absoluta e afasta a jurisdição do Tribunal de Justiça Estadual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II, 109, I, § 3º e § 4º; CPC, art. 64. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AC nº 0000641-83.2019.8.06.0129, Rel. Juíza Convocada Fátima Maria Rosa Mendonça, 3ª Câmara de Direito Público, j. 07.11.2022; TJAL, AC nº 0700031-28.2017.8.02.0203, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, 3ª Câmara Cível, j. 12.11.2020; TJPR, APL nº 0003189-93.2013.8.16.0103, Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 7ª Câmara Cível, j. 11.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 0000332-43.2010.8.05.0117, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itagibá/BA, em que figuram como APELANTE ROZALINO VIEIRA DOS SANTOS e como APELADO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, DETERMINANDO, ATO CONTÍNUO, A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA